Tribunal: TJMT
Processo: 0001722-85.2015.8.11.0091
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001722-85.2015.8.11.0091
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Defensoria Pública]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA COMARCAS ESPECÍFICAS – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A designação, forma de atuação, estruturação do exercício das atividades da Defensoria Pública Estadual compete ao corpo administrativo dirigente, ante a autonomia que lhe é peculiar, bem como ao Poder Executivo, face a discricionariedade que admite sopesar os critérios pertinentes.

2. É defeso ao Poder Judiciário proclamar normas de conveniência e oportunidade sobre matéria de mérito alcançada pelo conceito de administração da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto interferiria também no orçamento estadual, sem receita determinada para tanto, passando por cima dos Poderes (Executivo e Legislativo), além de desconsiderar as leis orçamentárias e as previsões estabelecidas para a gestão da Instituição.

3. Sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Nova Monte Verde/MT,
M.M. Dante Rodrigo Aranha da Silva
, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0001722-85.2015.811.0091, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
remessa necessária de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai do caderno processual, que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ajuizou a presente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, visando sua condenação à disponibilização de ao menos 01 (um) Defensor Público para atuar, cumulativamente, nas Comarcas de Nova Monte Verde e Apiacás, reativando o núcleo da Defensoria no referido município, outrora existente.

Após regular tramitação processual, na data de 13/07/2020, o juízo de origem sentenciou o feito, constando a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julga-se improcedente o pedido formulado na Inicial.

Consequentemente, REVOGA-SE a tutela antecipada anteriormente deferida.

Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

Com essas considerações, a teor do que dispõe o art. 19 da Lei 4.717/65, passo à análise da remessa necessária.

O cerne da controversa recursal, gira em torno da possibilidade do Poder Judiciária, intervir e determinar que o Poder Executivo disponibilize Defensor Público para atuar, cumulativamente, nas comarcas de Nova Monte Verde e Apiacás/MT.

Com feito, cediço que a assistência jurídica integral e gratuita a todos os necessitados é um dever do Estado, assegurado no artigo 134 da Constituição, o qual é expresso ao afirmar que a Defensoria Pública é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, senão vejamos:

“Art. 134.
A Defensoria Pública
é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica,
a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus
, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos,
de forma integral e gratuita, aos necessitados,
na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

(...)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º
.”

No Estado de Mato Grosso, a Defensoria Pública foi criada pela Lei Complementar nº 07, de 28 de dezembro de 1990, revogada pela Lei Complementar n. 89/2001, mas só instalada 09 (nove) anos depois na Capital do Estado, estendendo-se, posteriormente, a outras cidades-polo.

Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º, § 3º. Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. § 4º.

São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.

Identifica-se, deste modo, que a Defensoria Pública é o órgão que detém a atribuição constitucional de garantir às pessoas carentes o acesso à Justiça e à efetiva assistência jurídica, de modo a lhes propiciar, inclusive, o usufruto de direitos fundamentais previstos na própria Constituição, como o direito à igualdade, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à assistência à saúde, enfim, à dignidade humana.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Não obstante o serviço de assistência jurídica integral e gratuita aos desprovidos de recursos financeiros seja garantia constitucional do cidadão ao acesso ao Poder Judiciário, o certo
é que não deve o Judiciário intervir na esfera e autonomia do Estado, porque é discricionária a decisão de estruturar a Defensoria Pública, ou seja, depende do Juízo de conveniência e oportunidade, a ser feito pelo Defensor Público-Geral.

Destaco que
não cabe ao Judiciário determinar que os Requeridos tomem as providências pleiteadas para a designação de um Defensor Público para as comarca de Nova Monte Verde/MT e Apiacás/MT, sob pena de contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

Dessarte, a falta de Defensor Público nos Municípios em tela não justifica a iniciativa, tomada pelo Órgão Ministerial, pois sua atuação implica uma verdadeira substituição da Administração Pública na valoração dos motivos que dão ensejo à realidade administrada.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação às balizas da atuação do Poder Judiciário no tocante ao preenchimento (definitivo ou temporário) de cargo de defensor em localidades desamparadas, o qual restou assim ementado:

ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE CARGO – CONTROLE JUDICIAL – SEPARAÇÃO DE PODERES – ALCANCE DOS ARTIGOS 5º, INCISO LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA
. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada, considerados os preceitos dos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Carta de 1988.
(STF – RE 887671 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 03/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015 ).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO –
LOTAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO EM COMARCA DO INTERIOR – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA
– SENTENÇA RATIFICADA. 1 - Conforme tem reconhecido o Superior Tribunal de Justiça, as sentenças de improcedência de pedidos formulados em ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, seja por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, ou pela aplicação analógica do Lei da Ação Popular.
2 - A designação, forma de atuação, estruturação do exercício das atividades da Defensoria Pública Estadual compete ao corpo administrativo dirigente, ante a autonomia que lhe é peculiar, bem como ao Poder Executivo, face a discricionariedade que admite sopesar os critérios pertinentes.
3 - É defeso ao Poder Judiciário proclamar normas de conveniência e oportunidade sobre matéria de mérito alcançada pelo conceito de administração da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto interferiria também no orçamento estadual, sem receita determinada para tanto, passando por cima dos Poderes (Executivo e Legislativo), além de desconsiderar as leis orçamentárias e as previsões estabelecidas para a gestão da Instituição. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00008883920168110094 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/10/2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA -
DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA COMARCA ESPECÍFICA - ATO DISCRICIONÁRIO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. Não configura a perda superveniente do interesse processual se a concretização do direito postulado deu-se em razão da propositura da ação.
É defeso ao Poder Judiciário proclamar normas de conveniência e oportunidade sobre matéria de mérito alcançada pelo conceito de administração da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto interferiria também no orçamento estadual, sem receita determinada para tanto, passando por cima dos Poderes (Executivo e Legislativo), além de desconsiderar as leis orçamentárias e as previsões estabelecidas para a gestão da Instituição.
(TJ-MT - APL: 00004319620158110108 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/09/2018)

Ademais, ao Judiciário não cabe, sem ferir o princípio constitucional da separação dos poderes, ordenar que o Defensor Público-Geral pratique atos que lhe são próprios e que estão contidos dentro de seu poder de discricionariedade e conveniência.

Com efeito, a designação, forma de atuação, estruturação do exercício das atividades da Defensoria Pública Estadual compete ao corpo administrativo dirigente, ante a autonomia que lhe é peculiar, bem como ao Poder Executivo, face a discricionariedade que admite sopesar os critérios pertinentes.

Atuar jurisdicionalmente a determinar o cumprimento de políticas públicas representa, em muitos casos, dar cumprimento a mandamentos constitucionais que não podem ser relegados, no entanto, não se pode avançar ao extremo de determinar, a nomeação ou remoção de Defensores Públicos, vez que a própria instituição detém a melhor possibilidade de mensurar as necessidades administrativas e as possibilidades orçamentárias, em respeito, inclusive, à independência organizacional daquele órgão.

É evidente que o acesso à justiça nas comarcas de Nova Monte Verde/MT e Apiacás/MT restará comprometido ante a ausência de um Defensor Público, no entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei nº 1.060/50.

Portanto,
a manutenção da sentença é medida que se impõe
, pois inviável determinar que a Defensoria Pública ou Estado de Mato Grosso, providenciem a efetiva atuação de um Defensor Público nas comarcas de Nova Monte Verde/MT e Apiacás/MT.

Ante o exposto, em reexame necessário,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021